Tribunal: TJDFT
Processo: 0705499-94.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática exarada pela Relatora do Recurso Inominado distribuído à presente Turma Recursal, que não conheceu do recurso por deserção.
2. O agravante alegou que, no prazo de 48 horas para comprovação do preparo, o juízo de origem abriu prazo para apresentação de contrarrazões impossibilitando a juntada dos comprovantes de pagamento. Argumentou que o preparo foi tempestivamente recolhido e que o sistema acusou o seu recebimento, com a abertura de prazo para contrarrazões. Destacou que a abertura de prazo para contrarrazões somente ocorre após o preparo. Defendeu que a juntada posterior dos comprovantes de pagamento realizado dentro do prazo não é capaz de ensejar a deserção. Requereu o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, conhecendo o recurso inominado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Foram apresentadas contrarrazões (ID 67676613).
4. Dispõe o art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95, que o recorrente deve, no prazo de 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, comprovar o recolhimento do preparo recursal, o qual compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Por sua vez, conforme os artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
5. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. O Enunciado 80 – FONAJE prevê que "o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
6. No caso em exame, a parte recorrente interpôs o recurso em 06/09/2024 (ID 65979625), sem as respectivas guias e comprovantes de pagamentos do preparo e das custas processuais. As guias e os respectivos comprovantes de pagamento somente foram juntados ao processo em 19/11/2024, quando da interposição de embargos de declaração, deixando de comprovar, no prazo legal, o recolhimento do preparo. A eventual abertura de prazo para contrarrazões não impede a juntada das guias e respectivos comprovantes de pagamento, uma vez que não retira o direito do recorrente de peticionar no processo a qualquer tempo. Ademais, a abertura de prazo para contrarrazões não é expediente automático e condicionado ao pagamento das custas, conforme afirma o agravante.
7. O Juízo de admissibilidade recursal é feito pelo juízo de 2o grau, não sendo possível a transferência do ônus de comprovação do recolhimento do preparo recursal ao sistema informatizado, cabendo a comprovação dos requisitos de admissibilidade recursal ao recorrente interessado. O cumprimento dos requisitos de admissibilidade recursal configura hipótese de formalidade processual e o seu descumprimento não caracteriza vício sanável. Assim, o recurso inominado é deserto.
8. Nesse sentido é o entendimento firmado na 2a Turma Recursal deste e. Tribunal. Precedente: (Acórdão 1671006, 07210401120228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023).
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Mantida a condenação ao pagamento de custas e honorários fixados na decisão monocrática atacada.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.